Tribunal: STM
Processo: 7000508-96.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS.
175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR E 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL COMUM. PRELIMINARES. DPU.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO.
DECISÕES UNÂNIMES. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
FUNDADO NA TESE DE INEXISTÊNCIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO. APELO DEFENSIVO
DESPROVIDO. UNANIMIDADE. MPM. MAJORAÇÃO DA PENA. INJÚRIA RACIAL. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
1. A autoria não pode restringir-se àquele que pratica pessoal e diretamente o delito, mas deve
abarcar quem se serve de outrem como instrumento, na forma de autoria mediata.
2. Configurado o delito de injúria racial, que, além do dolo, exige um fim específico, qual seja, a
intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a
utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
3. Em se tratando de crime continuado, aplica-se o disposto no art. 71, caput, do Código Penal
comum, por ser mais benéfico ao réu, haja vista a desatualização da norma inserta no art. 80 do
Código Penal Militar, que ordena a unificação das penas nos casos de continuação delitiva.
Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial parcialmente provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
23/09/2022 19:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662396472435380755538959183&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000508-96.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES
ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; E DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO MINISTERIAL, PARA CONDENAR O EX-
SOLDADO S1 DA AERONÁUTICA FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA COMO
INCURSO NO ART. 140, § 3º, C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CP C/C ART.
9º, INCISO II, ALÍNEA "A", DO CPM, À PENA DE 1 (UM) ANO E 4 (QUATRO)
MESES DE RECLUSÃO; MANTER A SENTENÇA QUE O CONDENOU PELA
INFRAÇÃO AO ART. 175, "CAPUT", DO CPM, C/C O ART. 71 DO CP,
AUMENTANDO A PENA PARA 5 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO; E, NOS
TERMOS DO ART. 79 DO CPM, UNIFICAR AS PENAS EM 1 (UM) ANO, 6 (SEIS)
MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, MEDIANTE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA ("SURSIS") PELO
PERÍODO DE PROVA DE 2 (DOIS) ANOS, COM OBSERVÂNCIA DAS
CONDIÇÕES DO ARTIGO 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A", E
DESIGNANDO O JUÍZO DE ORIGEM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, O
REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, CONFORME DISPOSTO NO
ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, E O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA
PALAVRA O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR.
AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO, E O SUPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.

23/09/2022 19:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721662396472435380755538959183&evento=72166...
2/2
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
1/31
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000508-96.2021.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DEFESA.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 175 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR E 140, § 3º, DO CÓDIGO PENAL COMUM.
PRELIMINARES. DPU. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO; AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL MILITAR.
FALTA
DE
AMPARO
LEGAL.
REJEIÇÃO.
DECISÕES
UNÂNIMES. MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FUNDADO NA TESE DE
INEXISTÊNCIA DO CRIME. AUSÊNCIA DE DOLO. APELO
DEFENSIVO
DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
MPM.
MAJORAÇÃO
DA
PENA.

INJÚRIA
RACIAL.
COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
1. A autoria não pode restringir-se àquele que pratica pessoal e
diretamente o delito, mas deve abarcar quem se serve de outrem como
instrumento, na forma de autoria mediata.
2. Configurado o delito de injúria racial, que, além do dolo, exige um
fim específico, qual seja, a intenção de humilhar e ofender a honra
subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de
elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
3. Em se tratando de crime continuado, aplica-se o disposto no art. 71,
caput, do Código Penal comum, por ser mais benéfico ao réu, haja
vista a desatualização da norma inserta no art. 80 do Código Penal
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
2/31
Militar, que ordena a unificação das penas nos casos de continuação
delitiva.
Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial parcialmente provido.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão Presencial e por videoconferência, sob a
presidência do Exmo. Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as
preliminares arguidas pela Defensoria Pública da União de incompetência da Justiça
Militar da União e de ausência de condição de prosseguibilidade para a Ação Penal
Militar, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em
negar provimento ao apelo defensivo e em conhecer e em dar provimento parcial ao
apelo ministerial, para condenar o ex-Soldado S1 da Aeronáutica Fernando Lucas
Luz da Silva como incurso no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, ambos do CP
c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão; em manter a Sentença que o condenou pela infração ao art. 175,
“caput”, do CPM, c/c o art. 71 do CP, aumentando a pena para 5 (cinco) meses de
detenção; e, nos termos do art. 79 do CPM, unificar as penas em 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mediante a concessão do benefício da
suspensão condicional da pena (“sursis”) pelo período de prova de 2 (dois) anos,
com observância das condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”,
designando o juízo de origem para presidir a audiência admonitória, nos termos do
art. 611 do mesmo diploma legal, estabelecendo o regime prisional inicialmente
aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação, respectivamente, interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-
Soldado S1 da Aeronáutica FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA, contra a
Sentença exarada em 10 de março de 2021, pelo Conselho Permanente de Justiça
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
3/31
para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que, por unanimidade, condenou-o nas
sanções do art. 175, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP, aplicando-lhe a pena
definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, concedidos o benefício do sursis e o
direito de apelar em liberdade e reconhecido o regime inicial aberto, no caso de
cumprimento da pena em estabelecimento penal; e, por maioria, absolveu o militar
dos crimes tipificados no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, ambos do Código
Penal, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, e do art. 209 do CPM, c/c o
parágrafo único do art. 175 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.
2. A Denúncia (Evento 1, documento 1, do Processo de origem),
datada de 29 de abril de 2019, foi recebida por Decisão de 7 de maio do referido ano
(Evento 1, documento 2, do Processo de origem).
3. Narra a Denúncia, in verbis:
“(...)
No dia 15 para 16 de abril de 2018 (domingo para segunda-feira) o
denunciado S1 FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA estava escalado
para o serviço de monitor de dia da EFA e, por conseguinte, era o
responsável pela disciplina dos 202 (duzentos e dois) que estavam
aquartelados na ocasião e participavam do Curso de Formação de
Soldados - CFSD.
Por volta das 21 horas o denunciado foi ao alojamento B dos recrutas
e, ao ver o recruta 181 - MAURÍCIO SALOMÃO DE CASTRO
FONSECA dormindo na cama calçado com tênis, determinou que
todos os recrutas do alojamento acordassem e se dirigissem ao
alojamento A.
Após reunir todos os recrutas no alojamento A (202 recrutas no total),
o denunciado ordenou que os recrutas se molhassem no chuveiro do
banheiro e depois se deitassem, lado a lado, no chão do alojamento.
Ato contínuo, o denunciado encontrou em um dos beliches um pote de
talco para os pés. Ato contínuo, pegou o talco e andou em direção ao
recruta 092 - FERNANDO AMBROZIO RIBEIRO, afrodescendente
conforme observado nas fotografias lançadas no evento 17, e despejou
todo o conteúdo da embalagem no recruta. Depois, mandou que o
mesmo levantasse e andasse de uma ponta a outra do alojamento,
dizendo aos demais recrutas, em tom irônico, que ‘quem risse, pagaria
flexão’.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
4/31
O recruta 092 - AMBROZIO obedeceu à ordem do denunciado,
andando de um lado a outro do alojamento coberto de talco e sendo
alvo dos risos dos demais recrutas.
Não satisfeito, o denunciado levou o recruta 092 - AMBROZIO, ainda
sujo de talco, ao alojamento dos cabos e soldados e lá o exibiu
dizendo as seguintes palavras ‘olha aqui pessoal, o 092 está trocando
de cor’. Após o denunciado determinou que o recruta 092 -
AMBROZIO voltasse ao alojamento A deitasse novamente no chão, o
que foi cumprido pelo recruta imediatamente.
Minutos depois, o denunciado retornou ao Alojamento A e mandou
que o recruta 092 - AMBROZIO fosse se molhar para limpar o talco e
retornasse.
Em seguida, o denunciado chamou 4 (quatro) recrutas negociantes
(uma espécie de representante dos recrutas), e propôs duas
alternativas: que os recrutas fossem dormir molhados em um único
alojamento ou que os recrutas tirassem serviço de duas em duas
horas. Ambas as alternativas significavam uma forma de punição pelo
fato de o recruta 181 - SALOMÃO ter sido encontrado dormindo
calçado no alojamento B.
Os negociantes escolheram a primeira alternativa (dormir), porém,
como os recrutas 165- IOMAR LINCONL VIEIRA RAMOS e 166 -
GABRIEL ARRUDA DA SILVA disseram que estavam com frio, o
denunciado determinou que trocassem tapas no rosto, dessem
‘esquentas’, para se aquecerem.
Obedecendo a ordem do superior hierárquico, os dois recrutas se
estapearam, sem colocar muita força no golpe. Contudo, o denunciado
disse que os tapas estavam muito fracos e os mandou repetir as
agressões mútuas, dizendo ‘bate mais forte que ele não é da tua
família’, o que foi feito pelos recrutas. Após o denunciado mandou que
os recrutas 165 -IOMAR e 166-GABRIEL ARRUDA escolhessem
outros recrutas para trocar tapas também.
No total, ocorreram aproximadamente 5 rodadas de tapas, nas quais
os recrutas 157- JORDAN ALLAN DE ABREU BEZERRA, 181-
MAURÍCIO SALOMÃO DE CASTRO FONSECA, 166 - GABRIEL
ARRUDA DA SILVA, 165- IOMAR LINCONL VIEIRA RAMOS, 001-
MAURO FELIPE CORDEIRO DE SOUZA, 173- MATEUS DE
JESUS PEREIRA e 092- FERNANDO AMBROZIO RIBEIRO se
agrediram mutuamente por determinação do denunciado.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
5/31
A última rodada de tapas aconteceu entre os recrutas 157- JORDAN
ALLAN DE ABREU BEZERRA e 181-MAURÍCIO SALOMÃO DE
CASTRO FONSECA, escolhidos aleatoriamente pelo denunciado. Na
ocasião, obedecendo a determinação do denunciado de bater forte
para não ter que repetir, o recruta 181 - SALOMÃO desferiu um tapa
que atingiu o ouvido esquerdo do recruta 157 - DE ABREU, que,
conforme relatos dos demais recrutas, imediatamente queixou-se de
dor. Em seguida, o recruta 157-DE ABREU também desferiu tapa forte
no rosto do recruta 181- SALOMÃO.
Após as rodadas de tapas, o denunciado mandou que os 202 (duzentos
e dois) recrutas fossem dormir, ainda molhados, todos no alojamento
A. Como não havia camas suficientes, alguns recrutas dividiram
camas e outros dormiram no chão.
Os fatos ocorridos na noite de domingo só vieram à tona na terça-
feira, 17/04/18, quando o recruta 157-DE ABREU não suportando
mais a dor no ouvido esquerdo, pediu para ser levado ao HOSPITAL
DA AERONÁUTICA DE MANAUS - HMAN, para receber
atendimento médico. Durante o atendimento, constatou-se que o
recruta teve a membrana do tímpano esquerdo lesionada, em razão do
tapa recebido, conforme Laudos de Exame de Corpo de Delito Indireto
de fls. 190/191 e evento 27.
Ao tomar conhecimento da origem da lesão, a diretora do HMAN
comunicou o fato ao 2º Ten NESTOR BORGES DE ARAÚJO FILHO e
aos sargentos instrutores do GDS-MN EFA, para adoção das medidas
administrativas necessárias para apurar o fato, o que deu ensejo à
instauração do presente inquérito policial militar.
Em depoimento prestado em sede policial, o denunciado confirma a
prática dos atos ora descritos, mas afirma que não teve a intenção de
ofender fisicamente os subordinados, adotou tais medidas para
‘retirar o conforto’ dos recrutas, para prepará-los para
instrução/acionamento que ocorreria na madrugada de 16/04/18.
Argumentou que os atos de molhar os recrutas (schoff) e dar tapas
(esquenta) eram comuns nas instruções da EFA e que visava treinar a
rusticidade dos militares.
Também negou a intenção de praticar injuria racial contra o recruta
092 - AMBROZIO e que teria jogado talco em outros recrutas, bem
como, não se recordava de ter mandado o recruta 092-AMBROZIO
desfilar no alojamento.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
6/31
Ao jogar talco no recruta 092-FERNANDO AMBROZIO RIBEIRO,
afrodescendente, e submetê-lo ao vexame de desfilar no alojamento
dos recrutas, bem como, exibi-lo em outros alojamentos da EFA,
proferindo palavras jocosas em referência a cor da pele do recruta, o
denunciado praticou o crime de INJÚRIA QUALIFICADA PELO
PRECONCEITO, tipificado no art. 140, §3º, do Código Penal
Brasileiro, c/c, art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar.
Outrossim, utilizando-se de sua posição de superior hierárquico, o
denunciado determinou que os recrutas 157- JORDAN ALLAN DE
ABREU BEZERRA, 181-MAURÍCIO SALOMÃO DE CASTRO
FONSECA, 166 - GABRIEL ARRUDA DA SILVA, 165- IOMAR
LINCONL VIEIRA RAMOS, 001- MAURO FELIPE CORDEIRO DE
SOUZA, 173- MATEUS DE JESUS PEREIRA e 92- FERNANDO
AMBROZIO RIBEIRO se agredissem mutuamente, praticando o
crime de VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, tipificado no art. 175,
do Código Penal Militar, por 7 (sete) vezes.
Considerando que o recruta 157 - JORDAN ALLAN DE ABREU
BEZERRA sofreu lesão corporal em razão da ação delituosa do
denunciado, com relação e este recruta, a sanção penal deve abranger
também a pena do crime de lesão corporal, conforme art. 209, c/c, art.
175, parágrafo único, ambos do Código Penal Militar.” (Grifos no
original).
4. A relação jurídica processual se aperfeiçoou mediante a citação
válida efetuada em 26 de junho de 2019 (Evento 15, documentos 1 e 2, do Processo
de origem).
5. Foram inquiridos os ofendidos JORDAN ALLAN DE ABREU
BEZERRA (Evento 38, documentos 1 e 2, do Processo de origem), MAURÍCIO
SALOMÃO DE CASTRO FONSECA (Evento 38, documentos 3 e 4, do Processo
de origem); GABRIEL ARRUDA DA SILVA (Evento 38, documento 5, do
Processo de origem); IOMAR LINCOLN VIEIRA RAMOS (Evento 38, documento
6, do Processo de origem); MAURO FELIPE CORDEIRO DE SOUZA (Evento 38,
documento 7, do Processo de origem); MATEUS DE JESUS PEREIRA (Evento 38,
documento 8, do Processo de origem) e FERNANDO AMBROZIO RIBEIRO
(Evento 38, documento 9, do Processo de origem).
6. Foram inquiridas as testemunhas ministeriais: JONAS OLIVEIRA
QUEIROZ NOGUEIRA (Evento 39, documentos 1 e 2, do Processo de origem);
GABRIEL DE JESUS VIEIRA (Evento 39, documento 3, do Processo de origem);
2º Ten NESTOR BORGES DE ARAÚJO FILHO (Evento 39, documentos 4 e 5, do
Processo de origem); 3S JEFERSON DE JESUS NIDECK (Evento 39, documento
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
7/31
6, do Processo de origem); S2 LUCAS LEMOS DA SILVA (Evento 39, documento
7, do Processo de origem) e S2 JOSÉ WESLLEY DAS NEVES PEREIRA (Evento
39, documento 8, do Processo de origem).
7. Também foram inquiridas as testemunhas da Defesa: S2
MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA (Evento 116, documentos 1 a 8, do
Processo de origem); S2 PABLO CEZÁRIO LOPES DE SOUZA (Evento 116,
documentos 9 a 15, do Processo de origem), e S2 MARCOS HENRIQUE
FERREIRA NECOVEDO (Evento 116, documentos 16 a 21, do Processo de
origem).
8. Em 23 de junho de 2020, foi realizado o interrogatório do então
acusado (Evento 117 do Processo de origem).
9. O Ministério Público Militar, em sede de alegações escritas (Evento
144, do Processo de origem), pleiteou a condenação do então acusado, com
fundamento no art. 175, caput, c/c o art. 79, bem como no art. 175, parágrafo único,
c/c o art. 209, todos do Código Penal Militar e no art. 140, §3°, c/c o art. 141, III,
ambos do Código Penal Brasileiro c/c o art. 9°, II, “a”, do CPM. Pugnou, ainda, pela
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, nos termos do art. 102
do CPM.
10. Por sua vez, a Defensoria Pública da União, em suas alegações
escritas (Evento 148, do Processo de origem), preliminarmente, alegou a violação da
garantia do juiz natural e a incompetência da JMU para o julgamento de civis ante a
perda do status de militar e diante da ausência de condição de prosseguibilidade. No
mérito, pleiteou a absolvição com base nas alíneas “a”, “b” e “e” do art. 439 do
CPPM.
11. A Sentença recorrida (Evento 186 do Processo de origem) foi
disponibilizada eletronicamente em 10 de março de 2021.
12. O Ministério Público Militar interpôs Apelação no dia 16 de março
de 2021 (Evento 189 do Processo de origem), pleiteando a condenação do acusado
pela prática do crime de injúria racial, com a aplicação de pena de multa
cumulativamente. Quanto ao crime de violência contra inferior, requereu a
majoração da pena-base, fixando-a acima do mínimo legal, tendo em vista a
intensidade do dolo e conduta altamente reprovável, bem como pugnou pela
aplicação do art. 80 do CPM em detrimento do art. 71 do Código Penal comum.
Subsidiariamente, caso seja mantida a continuidade delitiva prevista no art. 71 do
Código Penal comum, requereu a majoração do aumento para o patamar de 2/3 (dois
terços), tendo em vista as 7 (sete) infrações cometidas.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
8/31
13. Por fim, caso a nova pena imposta seja superior ao patamar de 2
anos, pugna pela aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas,
conforme art. 102 do CPM.
14. A Defensoria Pública da União interpôs Apelação reiterando as
teses de incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e
julgamento de civis em tempo de paz, bem como de perda da condição de
prosseguibilidade, em face da perda do status de militar da ativa. No mérito, insistiu
na tese de inexistência da prática do crime de violência contra inferior, ao argumento
de que se tratou de mero preparo dos instruendos para o exercício militar noturno
previsto, sem dolo dirigido para a prática do crime em tela (Evento 191 do Processo
de origem).
15. Em sede de contrarrazões, a douta DPU requereu seja negado
provimento à apelação do Ministério Público Militar, sendo provido apenas o
recurso interposto pela defesa (Evento 217 do Processo de origem).
16. Por sua vez, o Ministério Público Militar rebateu as teses
defensivas, pugnando pelo não provimento da apelação interposta pela defesa
(Evento 211 do Processo de origem).
17. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra da Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral
de Justiça Militar, pugnando pelo desprovimento do Apelo Defensivo e pelo parcial
provimento do Apelo Ministerial (Evento 6 do Processo nº 7000508-
96.2021.7.00.0000).
18. O Ministro-Revisor teve ciência dos autos.
É o relatório.

VOTO

Verifico que as partes são legítimas para apelar e que os recursos foram
tempestivamente interpostos, conforme relatado. Portanto, conheço dos Apelos.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14cf...
9/31
2. Conforme visto no Relatório, trata-se de recursos de apelação,
respectivamente, interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria
Pública da União, contra a Sentença exarada em 10 de março de 2021, pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM, que,
por unanimidade, condenou o ex-Soldado S1 da Aeronáutica FERNANDO LUCAS
LUZ DA SILVA nas sanções do art. 175, caput, do CPM, c/c o art. 71 do CP,
aplicando-lhe a pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, concedidos o
benefício do sursis e o direito de apelar em liberdade, e reconhecido o regime inicial
aberto, no caso de cumprimento da pena em estabelecimento penal; e, por maioria,
absolveu o militar dos crimes tipificados no art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III,
ambos do Código Penal, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM, e do art. 209 do
CPM, c/c o parágrafo único do art. 175 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM.
3. Passo ao exame da matéria.

I – DO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS.
4. A douta Defensoria Pública da União, preliminarmente, arguiu a
incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar o ex-Sd
S1 da Aeronáutica FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA, em virtude do seu
licenciamento, e, consequentemente, da perda da condição de procedibilidade da
ação.
5. Não há como prosperar essa tese.
6. É amplamente conhecido que a competência da Justiça Militar
decorre, originariamente, da Constituição Federal, que no seu artigo 124 investe-a
como juízo natural para os crimes militares, assim definidos em lei, senão vejamos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes
militares definidos em lei.
7. Notadamente, o delito de violência contra inferior ora enfrentado
reveste-se da natureza de crime militar, o que já evidencia, de forma cabal, a
competência da Justiça Militar para dirimir a lide, considerando, além do dispositivo
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
10/31
constitucional mencionado acima, o que estabelece o Código Penal Militar, in
verbis:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I – os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o
agente, salvo disposição especial;
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de
2017).
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado;
8. Dessas nuances repercutem os reconhecimentos constitucional e
legal de que o Direito Penal Militar se erige na qualidade de ramo especialíssimo do
Direito, importando suas autonomias legislativa, doutrinária e orgânica em relação
aos demais ramos do Direito positivado.
9. Assim, verificada a qualidade do delito como crime militar, denota-
se a competência da Justiça Militar para o feito.
10. Ademais, no que diz respeito à articulação da Defesa de que consta
da Sentença a invocação do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº
7000425-51.2019.7.00.0000 para afastar as alegações defensivas, é importante frisar
que a tese jurídica firmada no IRDR não cuida da incompetência absoluta da Justiça
Militar da União, mas tão somente da distribuição interna de competência da JMU,
ou seja, entre os Conselhos de Justiça e o Juiz togado.
11. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pela Defesa, de
incompetência absoluta da Justiça Militar para julgar civis, por falta de amparo
legal.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS: PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
11/31
12. A Defesa também suscita a preliminar de incompetência da Justiça
Militar com fundamento na falta de condição de prosseguibilidade pelo fato de o réu
não ser mais militar. Não assiste razão à Defesa, tendo em vista que não estamos a
tratar de processo de deserção, sendo certo que essa matéria tem sido objeto de
discussão somente naquele crime, por força do que diz a legislação processual penal
castrense, mais precisamente o artigo 457, § 2º, do CPPM.
13. Não há, em nenhuma parte, previsão legal para verificação
do status de militar para o julgamento pelo crime de violência contra inferior, não
havendo razão para, por interpretação extensiva, adotar esta exigência, até porque os
motivos que levaram o legislador a exigir a condição de militar para o julgamento
do Desertor, que é a aptidão para o serviço militar, não guardam relação com o
crime praticado pelo ora Apelante/Apelado na condição de militar.
14. Dessa forma, entendo que a matéria está indene de qualquer
dúvida, sendo de competência exclusiva da Justiça Militar processar e julgar o
presente feito.
15. Com essas considerações, rejeito a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União, por falta de amparo legal.

MÉRITO
16. No mérito, a Defensoria Pública da União reitera a tese de
inexistência da prática do crime de violência contra inferior, ao argumento de que se
tratou de mero preparo dos instruendos para o exercício militar noturno previsto,
sem dolo dirigido para a prática do crime.
17. Não assiste razão à Defesa do ora Apelante/Apelado.
18. A autoria e a materialidade dos fatos narrados na Exordial são
incontroversos nestes autos e podem ser verificadas nos depoimentos dos ofendidos
S2 Jordan Allan de Abreu Bezerra, S2 Maurício Salomão de Castro Fonseca, S2
Gabriel Arruda da Silva, S2 Iomar Lincoln Vieira Ramos, S2 Mateus de Jesus
Pereira, S2 Mauro Felipe Cordeiro de Souza, S2 Fernando Ambrozio Ribeiro e
testemunhas S2 Jonas Oliveira Queiroz Nogueira, S2 Gabriel de Jesus Vieira, 2° Ten
Nestor Borges de Araujo Filho, SGT Jefferson Jesus Nideck, S2 José Wesley das
Neves Pereira, S2 Marcondes Almeida de Oliveira, S2 Pablo Cezário Lopes de
Souza, S2 Marcos Henrique Ferreira Neto, a seguir sintetizados:
18.1. Depoimento do S2 JORDAN ALLAN DE ABREU BEZERRA –
(Evento 38, vídeos 1 e 2 do Processo de origem):
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
12/31
Sobre os fatos narrados na denúncia, afirmou que estavam na
quarentena. Naquela noite, houve acionamento pelo S1 FERNANDO e
toda a equipe do EFA, ressaltando que era rotineiro esse acionamento.
Antes disso, o S1 FERNANDO viu o recruta SALOMÃO de tênis em
cima da cama e pediu que todos fossem para o alojamento A e
ficassem na frente dos beliches. O S1 FERNANDO pediu que fizessem
fila indiana e todos se molhassem no chuveiro; em seguida, pediu que
se deitassem no chão.
Nesse momento, o recruta falou que estava com frio, e o S1
FERNANDO mandou os recrutas se estapearem, dizendo: “Ah, tá com
frio? Dá um tapa nele”.
Informou que o recruta SALOMÃO foi quem deu o tapa no ouvido
esquerdo, estourando o seu tímpano. Respondeu que, por conta do
evento, teve uma lesão no ouvido, mas escuta bem e está totalmente
curado.
Confirmou ainda que presenciou o fato de o S1 FERNANDO ter
jogado talco no recruta AMBROZIO e que o AMBROZIO ficou “na
dele”. Informou que o AMBROZIO obedeceu ao que o S1
FERNANDO pediu, e que não comentou nada depois.
Afirmou que não era comum esse tipo de brincadeira (de dar tapas,
jogar talco) e não soube informar por que o S1 FERNANDO jogou
talco no AMBROZIO.
18.2. Depoimento do S2 MAURÍCIO SALOMÃO DE CASTRO
FONSECA (Evento 38, vídeos 3 e 4 do Processo de origem):
Informou que na noite do ocorrido, o S1 FERNANDO estava de
serviço como monitor de dia no curso de formação de soldados. Na
oportunidade, estava deitado calçado, e o S1 FERNANDO mandou
tirar o sapato. Em seguida, ordenou que todos ficassem em forma na
frente dos beliches no alojamento B. Depois, ordenou que todos fossem
para o alojamento A, e tomassem banho vestidos.
Após o banho, o S1 FERNANDO ordenou que todos se deitassem no
chão e passou a escolher aleatoriamente alguns recrutas, colocando-
os um de frente para o outro e ordenando que batessem com força,
sem dó.
Informou que deu um único tapa no ouvido esquerdo do DE ABREU,
causando a lesão no ouvido.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
13/31
Após, o S1 FERNANDO jogou talco no AMBROZIO. Afirmou não
saber a razão porque o S1 FERNANDO fez isso. Informou que o S1
FERNANDO falou: “senhores, o 092 está mudando de cor e quem rir
já vai logo pagando”. Disse ainda que o AMBROZIO estava triste.
18.3. Depoimento do S2 GABRIEL ARRUDA DA SILVA (Evento 38,
vídeos 5 do Processo de origem):
Informou que no dia, presenciou os seguintes fatos: o SALOMÃO de
tênis, todos sendo levados para o Alojamento A, o AMBROZIO com
talco, todos molhados dormindo no chão e o estapeamento.
Afirmou que não presenciou o momento em que o S1 FERNANDO
jogou talco no AMBROZIO. Não se lembra de ter ouvido o S1
FERNANDO fazer piada ou gracejo.
Relatou que alguns tapas ordenados pelo S1 FERNANDO foram
fortes. Os que eram fracos, o S1 FERNANDO mandava repetir.
18.4. Depoimento do S2 IOMAR LINCOLN VIEIRA RAMOS
(Evento 38, vídeo 6 do Processo de origem):
Informou que se recorda do que aconteceu no acionamento.
Confirmou que participou do acionamento dos recrutas, tomou banho
vestido, ficou deitado no chão, trocou tapas com outro recruta, tudo
obedecendo ordens do S1 FERNANDO.
Relatou ter trocado tapas com o GABRIEL ARRUDA e que os tapas
foram fortes, de acordo com a ordem do S1 FERNANDO.
Disse ainda que estava deitado e viu o S1 FERNANDO andando e
dizendo “os efeitos especiais estavam acontecendo no AMBROZIO” e,
em seguida, jogou talco no recruta. Alguns riram mas depois pararam.
Afirmou que o AMBROZIO no começo estava “meio rindo” mas
depois parou de rir e ficou sério.
5) Depoimento do S2 MATEUS DE JESUS PEREIRA (Evento 38,
vídeo 8 do Processo de origem):
No dia do ocorrido, o S1 FERNANDO foi até o alojamento e viu o
SALOMÃO calçado e mandou todo mundo ir ao Alojamento A.
Chegando no alojamento A, ordenou que todos tomassem banho e
após, deitassem no chão.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
14/31
O S1 FERNANDO avistou um talco em cima da cama e, em seguida,
jogou o talco no AMBROZIO. Após, o S1 FERNANDO levou o
AMBROZIO para o alojamento de Cabos e S1 Instrutores, coberto de
talco, retornando com o AMBROZIO para o alojamento. Não soube
informar porque o S1 FERNANDO jogou talco no AMBROZIO. Disse
não recordar se o S1 FERNANDO falou algo nesse momento.
Ao regressar, o S1 FERNANDO ordenou que o AMBROZIO lavasse o
rosto e passou a escolher quem ia bater em quem. Recordou que o S1
FERNANDO escolheu o SALOMÃO e o JORDAN DE ABREU para
trocar tapas e ocorreu a lesão no ouvido do JORDAN DE ABREU.
Ninguém mais se lesionou.
Informou que trocou tapas com o MAURO CORDEIRO. Sentiu medo
porque estava “no começo” “não sabia como era nada” e não tinha
quem lhe orientasse.
Afirmou que trocou tapa com MAURO CORDEIRO, mas se o tapa
fosse fraco, o S1 FERNANDO mandava repetir, e não seriam
liberados. Afirmou que recebeu 5 tapas, uma vez que os anteriores
foram considerados fracos.
Relatou que os tapas foram dados um de cada vez, sob a observação
do S1 FERNANDO.
18.5. Depoimento do S2 MATEUS DE JESUS PEREIRA (Evento 38,
vídeo 8 do Processo de origem):
No dia do ocorrido, o S1 FERNANDO foi até o alojamento e viu o
SALOMÃO calçado e mandou todo mundo ir ao Alojamento A.
Chegando no alojamento A, ordenou que todos tomassem banho e
após, deitassem no chão.
O S1 FERNANDO avistou um talco em cima da cama e, em seguida,
jogou o talco no AMBROZIO. Após, o S1 FERNANDO levou o
AMBROZIO para o alojamento de Cabos e S1 Instrutores, coberto de
talco, retornando com o AMBROZIO para o alojamento. Não soube
informar porque o S1 FERNANDO jogou talco no AMBROZIO. Disse
não recordar se o S1 FERNANDO falou algo nesse momento.
Ao regressar, o S1 FERNANDO ordenou que o AMBROZIO lavasse o
rosto e passou a escolher quem ia bater em quem. Recordou que o S1
FERNANDO escolheu o SALOMÃO e o JORDAN DE ABREU para
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
15/31
trocar tapas e ocorreu a lesão no ouvido do JORDAN DE ABREU.
Ninguém mais se lesionou.
Informou que trocou tapas com o MAURO CORDEIRO. Sentiu medo
porque estava “no começo” “não sabia como era nada” e não tinha
quem lhe orientasse.
Afirmou que trocou tapa com MAURO CORDEIRO, mas se o tapa
fosse fraco, o S1 FERNANDO mandava repetir, e não seriam
liberados. Afirmou que recebeu 5 tapas, uma vez que os anteriores
foram considerados fracos.
Relatou que os tapas foram dados um de cada vez, sob a observação
do S1 FERNANDO.
18.6. Depoimento do S2 MAURO FELIPE CORDEIRO DE SOUZA
(Evento 38, vídeo 7 do Processo de origem):
Descrevendo o que presenciou naquele dia, informou que era do
Alojamento A e que o S1 FERNANDO havia liberado para dormir.
Mas poucos minutos depois, todos os recrutas do alojamento B foram
para o alojamento A.
Foi informado de que o SALOMAO estava com o sapato na cama e o
S1 FERNANDO ordenou que os recrutas fossem para o alojamento A.
Em seguida, o S1 FERNANDO ordenou que ficassem de frente para a
cama.
Relatou também que não presenciou o momento em que o S1
FERNANDO jogou talco no AMBROZIO. O S1 FERNANDO levou o
AMBROZIO para fora do alojamento e retornou com ele, já coberto
de talco, dizendo “ele mudou de pele”. No começo todos riram, mas
depois ficaram sérios, porque acharem que se tratava de um ato de
racismo.
Em seguida, o S1 FERNANDO mandou todos se molharem, e se
deitarem.
Informou que trocou tapas com o MATEUS JESUS por ordem do S1
FERNANDO.
18.7. Depoimento do S2 FERNANDO AMBROZIO RIBEIRO
(Evento 38, vídeo 9 do Processo de origem):
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
16/31
Informou que era o último dia de quarentena e o S1 FERNANDO
estava de Monitor de Dia. Por volta das 21h, o S1 FERNANDO entrou
no Alojamento B e viu o SALOMÃO deitado de sapato. Por causa
disso, ordenou que todos os recrutas do alojamento B fossem ao
Alojamento A; o S1 FERNANDO ordenou que todos se alinhassem e
explicou o motivo de estarem lá.
Em seguida, o S1 FERNANDO ordenou que todos se molhassem e se
deitassem no chão, um do lado do outro. Caminhando pelo alojamento
A, encontrou um talco, retornou para a entrada onde o ofendido
estava e despejou todo o recipiente do talco nele. Após, ordenou que o
ofendido caminhasse até o final do alojamento e voltasse, dizendo:
“Senhores, o 092 tá branco”. Os colegas começaram a rir e o S1
FERNANDO disse que quem começasse a rir, ia “pagar”. Depois, o
ofendido foi conduzido ao alojamento de cabos e soldados S1
instrutores, onde estava toda a equipe de instrução, descansando; o S1
FERNANDO disse: “Senhores, o 092 está trocando de cor”. Informou
que não sabe o motivo por que o S1 FERNANDO jogou talco nele.
Em seguida, o S1 FERNANDO ordenou que o ofendido subisse e
deitasse. Depois ordenou que o ofendido se lavasse e escolheu dois
recrutas para fazer a negociação.
Informou que o S1 FERNANDO chamou os “negociantes” IOLMAR e
ARRUDA, e mandou que estes escolhessem entre os termos: ou
tiravam o serviço, ou dormiam molhados. Os negociantes decidiram
dormir molhados. O IOLMAR disse que estava com frio, ao que o S1
FERNANDO respondeu ordenando que fosse feito o “esquenta”, que
consistia na troca de tapas.
O SALOMÃO e o DE ABREU foram escolhidos para iniciar a trocar
tapas. Outros militares também trocaram tapas por ordem do S1
FERNANDO.
Sobre o episódio do talco, ficou inicialmente sem reação e sem graça.
Porém, passado o momento, viu que foi bastante constrangedor.
Acreditou que o S1 FERNANDO jogou talco nele por causa da sua cor
de pele. Confirmou que havia outros negros no local, e não sabe dizer
por que o S1 FERNANDO jogou talco apenas nele.
Informou que trocou um único tapa com o IOLMAR.
18.8. Depoimento do S2 JONAS OLIVEIRA QUEIROZ NOGUEIRA
(Evento 39, vídeos 1 e 2 do Processo de origem):
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
17/31
Sobre o ocorrido, informou que na data do ocorrido, estavam se
preparando para dormir, entre 21:00 e 22:00 e estavam a maioria com
o uniforme aliviado e o então recruta SALOMÃO estava dormindo
calçado na cama, e esse teria sido o motivo do ocorrido. O S1
FERNANDO viu a cena do SALOMÃO dormindo calçado.
O S1 FERNANDO acordou o SALOMÃO e perguntou porque estava
dormindo de tênis. Então ordenou que todos do alojamento B fossem
para o alojamento A. Chegando no local, ordenou que todos se
molhassem com a roupa.
Depois de sair no banheiro, os recrutas foram ordenados a deitar no
chão em duas filas.
Perguntado sobre o episódio do talco, informou que o S1 FERNANDO
viu um talco em cima da cama do AMBROZIO e mandou o
AMBROZIO se deitar no meio, esvaziando o vidro de talco nele.
Não soube dizer porque o S1 FERNANDO jogou talco no AMBROZIO.
Em seguida, o AMBROZIO andou de um lado a outro do alojamento
todo sujo de talco, e os recrutas não podiam rir. Alguns recrutas
acharam graça da situação e seguraram o riso.
O AMBROZIO aparentava estar constrangido com a situação e não
estava gostando nem um pouco da situação.
O AMBROZIO não disse nada enquanto andava pelo alojamento, já o
S1 FERNANDO afirmava: “olha senhores, o 92 tá mudando de cor”.
Então, o AMBROZIO foi ordenado a ir ao alojamento dos instrutores,
retornou sujo e deitou-se com os demais.
Confirmou que presenciou a troca de tapas. Logo após o ocorrido com
o AMBROZIO, o GABRIEL ARRUDA e o IOLMAR foram escolhidos
como negociantes para escolher entre duas opções: ou tirar serviço de
2 em 2 horas em cada posto, ou dormir todos os recrutas em apenas
um alojamento (200 recrutas em um alojamento para 100 recrutas).
Os recrutas optaram por dormir por estavam bastante cansados.
Não soube dizer qual dos recrutas disse estar com frio, por estarem
molhados e deitados no chão; por este motivo, o S1 FERNANDO
ordenou que fosse feito o “esquenta”.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
18/31
O S1 FERNANDO escolheu aleatoriamente alguns soldados para a
troca de tapas. Alguns tapas foram repetidos porque o S1 FERNANDO
disse que era pra bater mais forte, e “tu não tá batendo na tua família
não, bate forte”. Quando um dos recrutas batia forte, o S1
FERNANDO mandava o outro bater “mais forte ainda”.
18.9. Depoimento do S2 GABRIEL DE JESUS VIEIRA (Evento 39,
vídeo 3 do Processo de origem):
Informou que era recruta do Alojamento A. Soube que o S1
FERNANDO estava dando ordens para que todos os 202 recrutas
fizessem uma série de situações. Uma delas seria se molhar no
chuveiro. Após, ordenou que todos se reunissem em um só alojamento,
em fileiras. Em seguida, o S1 FERNANDO chamou mais ou menos três
recrutas para conversar e propôs duas situações: ou, todos ficariam
“pagando” até de manhã, ou dormiriam todos molhados no chão, no
mesmo alojamento.
Os recrutas falaram que estavam com frio. O S1 FERNANDO disse
que iria “esquentar”. Chamou os recrutas um a um para ficar de
frente e dava a ordem de bater. Alguns recrutas não quiseram, então o
S1 FERNANDO chamava outros.
Confirmou que o S1 FERNANDO foi em busca de um talco e jogou na
cabeça do AMBROZIO, mandando-o desfilar pelo alojamento.
Informou que o AMBROZIO tinha um apelido de um comercial da
“C&A”, de um moreno que gritava no comercial. Toda vez que o S1
FERNANDO chamava a numeração do AMBROZIO, este último tinha
que gritar.
Ao jogar talco no AMBROZIO, o S1 FERNANDO dizia “olha, o
AMBROZIO, ele está mudando de cor”. Ninguém podia rir.
O AMBROZIO estava bastante chateado com a situação. Todos
estavam chateados, na verdade.
Confirmou a afirmação de que houve trocas de tapas e que foi
ordenado pelo S1 FERNANDO para repetir tapas, mais fortes. Por
causa disso, um ofendido foi lesionado no ouvido.
18.10. Depoimento do 2° Ten NESTOR BORGES DE ARAUJO
FILHO (Evento 39, vídeos 4 e 5 do Processo de origem):
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
19/31
Na época dos fatos, o Comandante estava em missão e o depoente
estava na situação de adjunto do Comandante. Afirmou que não
presenciou os fatos. A testemunha foi contatada por uma Oficial do
Hospital da Aeronáutica de Manaus, que queria conversar com algum
Oficial da Seção de Instrução, pois no período da manhã, o otorrino
atendeu um recruta que apresentou lesão no tímpano.
O depoente foi ao hospital e conversou com a Coronel do Hospital.
Retornando à Seção, solicitou ao DE ABREU que relatasse o
acontecido de próprio punho.
Informou que, na época, era da Seção de Instrução e que o S1
FERNANDO era auxiliar na mesma Seção.
Esclareceu ao final que não era permitido castigo físico, inclusive
existe legislação sobre esse tipo de atividade.
18.11. Depoimento do SGT JEFFERSON JESUS NIDECK (Evento
39, vídeo 6 do Processo de origem):
O depoente não presenciou os fatos, mas era da seção de instrução.
Confirmou que o AMBROZIO era negro e era o 01 (zero um) do curso.
Informou que sempre é dada a instrução para que não haja contato
físico com nenhum instruendo; se for dar algum tipo de orientação
verbal; se fez algo errado, orientação verbal e caso seja necessário,
escrever e lançar.
18.12. Depoimento do S2 JOSÉ WESLEY DAS NEVES PEREIRA
(Evento 39, vídeo 8 do Processo de origem):
Afirmou que na época dos fatos era recruta do Alojamento A. Naquela
noite, a turma do Alojamento B apareceu no seu alojamento por ordem
do S1 FERNANDO. Todos tomaram banho com roupa. O S1
FERNANDO ordenou que os recrutas ficassem deitados. Houve o
incidente do talco, quando o S1 FERNANDO despejou talco no
AMBROZIO, que ficou passeando no alojamento de ponta a ponta.
Afirmou que o AMBROZIO estava um pouco constrangido. Após
desfilar de um lado para outro, o S1 FERNANDO saiu com o
AMBROZIO, ainda com talco no corpo todo. Que ficaram fora por
volta de 30 minutos. Afirma que houve troca de tapas entre os
recrutas. Que a troca de tapas ocorreu por ordem do S1 FERNANDO.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
20/31
18.13. Depoimento do S2 MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA
(Evento 116, vídeos 1 a 8 do Processo de origem):
Informou que presenciou o DE ABREU e o SALOMÃO discutindo de
manhã daquele dia. Acreditou que o S1 FERNANDO tinha ciência
disso e teria escolhido os dois para trocarem tapas, em razão disso.
Afirmou ter sido a primeira vez que viu os militares trocando tapas.
Confirmou que viu o AMBROZIO com talco pelo corpo todo e que viu
o S1 FERNANDO jogar talco no AMBROZIO e que este ficou calado,
durante o ocorrido.
18.14. Depoimento do S2 PABLO CEZÁRIO LOPES DE SOUZA
(Evento 116, vídeos 9 a 15 do Processo de origem):
Informou que o recrutas SALOMÃO e DE ABREU brigaram à noite.
Ouviu o S1 FERNANDO dizer que os tapas estavam fracos e que
deveriam ser mais fortes. Afirmou que nunca viu esse procedimento de
“esquenta”.
18.15. Depoimento do S2 MARCOS HENRIQUE FERREIRA NETO
(Evento 116, vídeos 16 a 21 do Processo de origem):
Informou ter ouvido o S1 FERNANDO ordenando aos recrutas que
trocassem tapas, dizendo: “bate, que ele não é da tua família”.
Também nunca presenciou um “esquenta”. Declarou que os recrutas
DE ABREU e SALOMÃO tiveram uma desavença momentos antes.
19. Cuida-se da análise de fatos que teriam infringido a regra do artigo
175, caput, do CPM, que assim descreve a conduta criminosa:
“Art. 175. Praticar violência contra inferior:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”
20. No crime de violência contra inferior, o dolo consiste na vontade
livre e consciente de praticar um ato de violência em desfavor do subordinado,
devendo a violência ser entendida como qualquer constrangimento físico. Nas
palavras de Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal Militar comentado – São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 242):
“Praticar violência significa o emprego de qualquer espécie de
constrangimento físico, podendo constituir simples vias de fato
(empurrão, tapa) como também lesão corporal (produção de ferimento
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
21/31
visível). Não se justifica o uso dessa forma de coerção, sob qualquer
pretexto. Tutela-se a administração militar, a autoridade e integridade
física e moral do subordinado.”
21. Portanto, a alegação de ausência de dolo não procede. De acordo
com os depoimentos do 2° Ten Nestor Borges de Araújo Filho e do Sgt Jefferson
Jesus Nideck, a função de instrutor exercida pelo Apelante/Apelado não permitia
que ele ordenasse aos militares que desferissem tapas uns nos outros, sendo vedado
o castigo físico. Ademais, conforme o depoimento das testemunhas, registrado na
Sentença, “nas instruções é sempre informado que não deve haver contato físico
com os recrutas”.
22. Oportuno ressaltar que a Defesa não nega os fatos, atendo-se,
sobretudo, à demonstração da ausência de dolo e afirmando que não houve qualquer
contato físico da parte do Apelante/Apelado, o qual teria sofrido o mesmo
procedimento quando iniciou na vida militar.
23. Não merece amparo a tese defensiva. Embora a defesa sustente que
o Apelante/Apelado não teve contato físico com os recrutas, os excessos cometidos
pelos militares aconteceram tão somente por ordem do ex-S1 FERNANDO.
24. Prevalece, em tais circunstâncias, a teoria do domínio do fato,
segundo a qual autor é quem tem o domínio sobre o fato, tem o poder sobre a
realização do fato, tanto sob o aspecto subjetivo quanto objetivo.
25. Nesse sentido, apesar de não praticar a ação descrita no preceito
incriminador do tipo penal, o Apelante/Apelado contribuiu, pelo domínio da vontade
de terceiros, em caráter meramente secundário, para o evento danoso.
26. A autoria não pode restringir-se àquele que pratica pessoal e
diretamente o delito, mas deve abarcar quem se serve de outrem como instrumento,
na forma de autoria mediata.
27. A respeito do assunto, vale transcrever aqui a lição de CEZAR
ROBERTO BITENCOURT (in Coleção Tratado de direito penal volume 1. 26ª ed.
São Paulo: Saraiva, 2020), in litteris:
“É autor mediato quem realiza o tipo penal servindo-se, para
execução da ação típica de outra pessoa como instrumento. A teoria
do domínio do fato molda com perfeição a possibilidade da figura do
autor mediato. Todo o processo de realização da figura típica,
segundo essa teoria, deve apresentar-se como obra da vontade reitora
do 'homem de trás', o qual deve ter absoluto controle sobre o executor
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
22/31
do fato. [...] O executor, na condição de instrumento, deve encontrar-
se absolutamente subordinado em relação ao mandante.” (Grifo
nosso).
28. A Corte já julgou caso análogo, enquadrando Oficial de dia no
artigo 175, parágrafo único, do CPM, por omissão, por ter presenciado o fato
criminoso, mantendo-se inerte, mesmo devendo/podendo agir para evitar o
resultado. Cito o ementado:
“APELAÇÃO. MILITAR SUBMETIDO A AGRESSÕES FISÍCAS
DENTRO DA OM, RESULTANDO LESÃO CORPORAL LEVE.
“TROTE”. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA DO DECISUM.
OFICIAL CONDENADO POR VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR, NA
MODALIDADE
OMISSIVA.
OBRIGAÇÃO
DE
AGIR.
CABO
CONDENADO POR VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. DEMAIS
MILITARES
APENADOS
POR
LESÃO
CORPORAL.
REPROVABILIDADE DA CONDUTA NO ÂMBITO MILITAR. Oficial
de dia jantando no mesmo rancho com outros militares no exato
momento em que ocorreu a agressão a título de “trote” a um Soldado,
por ocasião de seu reengajamento. O Oficial de dia presenciou o fato
criminoso, mantendo-se inerte mesmo devendo/podendo agir para
evitar o resultado, o que se amolda perfeitamente ao tipo legal de
violência contra inferior, por omissão. Cabo que participou
efetivamente da agressão ao militar também responde por violência
contra inferior. Demais militares apenados por lesão corporal. A vida
na caserna deve ser pautada nos firmamentos básicos que a
permeiam, hierarquia e disciplina. Assim, é necessário que sejam
envidados esforços no âmbito das corporações e pelo Judiciário no
sentido de apurar e de banir da vida militar os denominados “trotes”.
Apelo provido. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
nº 0000129-74.2015.7.07.0007. Relator(a): Ministro(a) ALVARO
LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 20/06/2017, Data de Publicação:
08/08/2017) (Grifos nossos).
29. Corroborando esse entendimento, cito ementa de precedente desta
Corte, no qual se manteve a Sentença que condenou o Réu por lesão corporal, por
entender que este concorreu dolosamente para que outros militares ofendessem a
integridade física da vítima, causando-lhe lesões. In casu, o réu teria segurado a
vítima para que os outros militares a agredissem:
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR. CONVERSÃO
JULGAMENTO
VIRTUAL
EM
VIDEOCONFERÊNCIA.
INDEFERIDA.
MAIORIA.
MÉRITO.
VIOLÊNCIA
CONTRA
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
23/31
INFERIOR E LESÃO LEVE. ART. 175 E 209 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA
DEFESA.
NÃO
PROVIMENTO.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA.
VÍNCULO
DE
SUBORDINAÇÃO E CONSTRANGIMENTO FÍSICO MEDIANTE
EMPREGO
DE
FORÇA.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DO MPM.
PROVIMENTO. CONVERGÊNCIA E HARMONIA DAS PROVAS.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
PROVIDO.
REFORMA
DA
SENTENÇA. CONDENAÇÃO DOS DEMAIS RÉUS. PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PARA
UM
RÉU.
RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE. 1. O pedido formulado pela
DPU de conversão do julgamento de sessão virtual para a sistemática
de videoconferência foi apreciado em sede preliminar e indeferido por
maioria no Plenário, por não ter havido prejuízo à Defesa ou questões
de alta indagação que o autorizasse. 2. A conduta do ex-Cb ELIEL
amolda-se, perfeitamente, ao tipo penal do art. 175 do CPM, uma vez
que existia vínculo de subordinação entre ele e a vítima, agindo de
forma voluntária e consciente da ilicitude dos seus atos. 3. Qualquer
ato de constrangimento físico mediante emprego de força configura a
prática de violência. As provas colhidas em juízo, entre elas o
depoimento da vítima e a confissão do Réu ELIEL, não deixam
dúvidas quanto ao dolo que permeou a agressão. 4. O laudo de exame
de corpo de delito ratifica a materialidade da lesão causada à vítima,
que caracteriza o crime do art. 209, caput, do CPM. 5. Dos
depoimentos e oitivas, constantes dos autos do IPM e da APM, foi
possível concluir com certeza meridiana que os demais Apelados
participaram, efetivamente, das agressões contra o ex-Sd NOGUEIRA.
Há convergência e harmonia entre os depoimentos das testemunhas e
os demais elementos de provas constantes dos autos. 6. Os Apelados
agiram com unidade de desígnios, em concurso de agentes, restando
comprovada, por exame de corpo de delito, a prática de lesão de
natureza leve ao ofendido. 7. Negado provimento ao Recurso da
Defesa. Dado provimento ao Recurso do MPM. Decisão por
unanimidade.”
(Superior
Tribunal
Militar.
nº
7000774-
20.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CELSO
LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 05/08/2021, Data de Publicação:
31/08/2021).
30. No que diz respeito à alegação de que não tinha a intenção de ferir
ou de violentar os subordinados, essa tese se enfraquece diante do fato de que o
Apelante/Apelado ordenava bater com força, chegando a dizer: ”oh, bate mais forte,
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
24/31
ele não é da tua família, ele não é teu parente”.
31. Ressalte-se, ainda, que a posição hierárquica do Apelante/Apelado
o coloca em situação de garantidor da incolumidade dos subordinados, do que
decorre maior grau de reprovabilidade das práticas violentas de que lançou mão
contra os soldados, em absoluto desserviço aos princípios que regem a caserna.
32. Com essas considerações e fundamentos, nego provimento ao
recurso interposto pela Defensoria Pública da União em favor de FERNANDO
LUCAS LUZ DA SILVA, por falta de amparo legal.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR

33. O Ministério Público Militar objetiva, por via do respectivo Apelo,
a condenação do ex-Soldado pela prática do crime de injúria racial, com a aplicação
de pena de multa cumulativamente. Quanto ao crime de violência contra inferior,
requer a majoração da pena-base, fixando-a acima do mínimo legal, tendo em vista a
intensidade do dolo e conduta altamente reprovável, bem como pugna pela aplicação
do art. 80 do CPM em detrimento do art. 71 do Código Penal comum.
Subsidiariamente, caso seja mantida a continuidade delitiva prevista no art. 71 do
Código Penal comum, requer a majoração do aumento para o patamar de 2/3 (dois
terços), tendo em vista as 7 (sete) infrações cometidas. Tais pedidos serão
pontualmente debatidos por ocasião da análise da dosimetria da pena.
34. Caso a nova pena imposta ao apenado seja superior ao patamar de
2 (dois) anos, pugna pela aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armas,
conforme art. 102 do CPM.
35. Quanto à prática do crime de injúria racial, assiste razão ao
Parquet Militar.
36. O crime de injúria qualificada, previsto no § 3º do art. 140 do
Código Penal comum, pune aquele que ofende a dignidade ou o decoro de outrem,
com base em elementos referentes à sua raça, cor, etnia, religião, idade ou
deficiência. Nesta hipótese, o preceito secundário do tipo penal prevê a pena de 1
(um) a 3 (três) anos de reclusão e multa.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
25/31
37. A injúria é punível a título de dolo, que consiste na vontade livre e
consciente de ofender a vítima. Ademais, o tipo exige, para a sua realização, o dolo
específico de querer injuriar a vítima, de modo a macular sua honra ao lhe atribuir
juízo depreciativo, isto é, uma determinada vontade subjetiva de realização da
conduta típica, o especial fim de agir - denominado animus injuriandi.
38. Para a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, exige-
se um fim específico, qual seja, a intenção de humilhar e de ofender a honra
subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos
referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem.
39. No presente caso, o ora Apelante/Apelado, ex-Soldado S1 da
Aeronáutica – Ala 8, na qualidade de instrutor de recrutas do EFA referente ao curso
de formação de soldados, jogou talco por todo o corpo e rosto do ofendido, então
recruta FERNANDO AMBROZIO RIBEIRO, afrodescendente, fazendo-o desfilar
sujo pelos diversos alojamentos da OM, afirmando que ele estava mudando de cor e
ficando branco.
40. Em seu interrogatório, o Apelante/Apelado confessou ter jogado
talco no então recruta AMBROZIO e o fez desfilar sujo pelos alojamentos da OM,
afirmando que ele estava trocando de cor. Afirmou ainda que o que ocorreu, em
realidade, é que necessitava de um meio que viabilizasse ficar sozinho com o então
recruta AMBRÓZIO a fim de colher informações sobre militares indisciplinados.
Entretanto, nenhum dos demais depoimentos confirmou tais alegações.
41. Ademais, o Apelante/Apelado reconheceu, em seu interrogatório,
que se excedeu em seus atos e ficou arrependido da conduta perpetrada.
42. Assim, verifica-se que a autoria e a materialidade restaram
comprovadas, bem como o dolo discriminatório, ou seja, o especial fim de agir
consistente na vontade de discriminar o ofendido em decorrência de sua raça e cor.
43. Ressalte-se que, de acordo com a Sentença absolutória, a afirmação
de que o próprio ofendido inicialmente riu da situação (conforme depoimento do S2
IOMAR LINCOLN VIEIRA RAMOS), gerou dúvida se o Apelante/Apelado teria
cometido o crime de injúria racial ou se a sua ação teria sido realizada para deixar o
ambiente descontraído.
44. Nesse aspecto, convém trazer à baila trecho das razões do
Ministério Público Militar, in verbis:
“(...) Com efeito, se acusado realmente quisesse tão somente gerar um
‘desconforto psicológico’ para que os instruendos permanecessem
acordados, bastava continuar a dinâmica por ele já iniciada: ou seja,
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
26/31
poderia ter mantido os recrutas acordados, mandá-los novamente ao
chuveiro, em seguida deitar mais uma vez no chão com as roupas
molhadas ou até mesmo ordená-los a execução de atividades físicas
pelo resto da noite. Esse proceder, conquanto possa parecer estranho
aos olhos de um civil, realmente é uma prática corriqueira no
ambiente militar, em especial num ambiente que visa à formação de
recrutas.
Todavia, despejar um pote inteiro de talco no corpo de um recruta
negro e mandá-lo “desfilar” nessa condição perante todos os seus
companheiros de farda e, se tudo isso já não bastasse, enunciar a
todos os instruendos presentes no local que o ofendido está ‘trocando
de cor’, não pode ser considerada uma conduta razoável, corriqueira
ou, pior, voltada a deixar o ambiente ‘mais distraído’. Com a devida
vênia, não há espaço para dúvida razoável quanto ao dolo do acusado
em uma conduta dessa estirpe.”
45. Posto isso, verifica-se que a conduta ora analisada se enquadra no
descrito no art. 140, §3º, c/c art. 141, III, ambos do CP c/c art. 9º, II, “a”, do CPM,
com a redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017, pois presentes todos os elementos
caracterizadores do crime de injúria racial, razão pela qual merece ser reformada a r.
sentença.
46. Quanto às duas outras pretensões ministeriais, quais sejam, a
majoração da pena-base fixada na sentença e a aplicação do art. 80 do CPM em
detrimento do art. 71 do CP comum, não merecem ser acolhidos os pleitos.
47. No que cinge à primeira fase da dosimetria da pena, o CPJ fixou a
pena-base no mínimo legal para cada um dos 7 (sete) crimes de violência contra
inferior. Para tanto, levou em consideração os antecedentes do réu, sua
primariedade, sua culpabilidade, arrependimento e a inexistência de
excepcionalidade relacionada às demais circunstâncias judiciais previstas no art. 69
do CPM, quais sejam, a gravidade do crime, sua personalidade, a intensidade do
dolo, a extensão do dano, os meios empregados, o modo de execução, os motivos
determinantes do crime e as circunstâncias de tempo e lugar, embora a gravidade do
crime e a personalidade do réu não sejam consideradas nona e décima circunstâncias
judiciais. Isso porque, para que seja realizado o cálculo das circunstâncias judiciais,
o art. 69 do CPM estabelece que o juiz deve apreciar a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, levando-se em conta oito circunstâncias:
1º) a intensidade do dolo ou grau da culpa; 2º) a maior ou menor extensão do dano
ou perigo de dano; 3º) os meios empregados; 4º) o modo de execução; 5º) os
motivos determinantes; 6º) as circunstâncias de tempo e lugar; 7º) os antecedentes
do réu; e 8º) sua atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o
crime. Nesse contexto, enquanto a gravidade do crime compreende justamente as
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
27/31
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, refletidas na maior ou menor extensão
do dano ou perigo de dano, os meios empregados, o modo de execução, e as
circunstâncias de tempo e lugar, a personalidade do réu engloba as circunstâncias
judiciais de caráter subjetivo, compreendendo a intensidade do dolo ou grau de
culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
48. Contudo, o Parquet Militar discordou do quantum fixado por
entender que:
“(...) a intensidade do dolo demonstrado pelo acusado extrapola os
lindes do tipo penal em apreço: o acusado não apenas era superior
hierárquico das vítimas, como também exercia a função de instrutor
destas. Sabia o réu que os instruendos eram noviços na vida militar,
sabia que qualquer forma de contato físico e violência eram proibidas
na execução do curso e, ainda assim, abusou de sua posição de
autoridade, cometendo os delitos em referência.
Além disso, o meio empregado também se mostrou altamente
reprovável, na medida em que o acusado perpetrou os delitos
utilizando-se dos próprios colegas de farda como instrumentos do
crime.”
49. A fixação da pena-base cabe ao órgão julgador que, de maneira
motivada, deve determiná-la obedecendo aos fins da pena, quais sejam, a prevenção
geral e a prevenção especial. Assim, ainda que a jurisprudência ofereça balizas para
nortear a ação do julgador, ao final, caberá a este decidir, no caso concreto, qual a
pena a ser fixada.
50. Diante disso, entendo que a decisão do Conselho Julgador quanto à
determinação da pena-base foi suficientemente fundamentada, apontando
objetivamente os elementos que caracterizaram as circunstâncias judiciais, em que
pese a crítica anteriormente consignada sobre a gravidade do crime e a
personalidade do réu, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição da
República, e no art. 69 do Código Penal Militar.
51. Ultrapassada a discussão acerca da pena-base fixada, passo à
análise do pedido de aplicação do art. 80 do CPM em detrimento do art. 71 do CP
comum.
52. Não merece prosperar a tese ministerial.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
28/31
53. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte, em se
tratando de crime continuado, aplica-se o disposto no art. 71, caput, do Código
Penal comum, por ser mais benéfico ao réu, haja vista a desatualização da norma
inserta no art. 80 do Código Penal Militar, que ordena a unificação das penas nos
casos de continuação delitiva.
54. Isto decorreu, sobretudo, do reconhecimento por esta Corte de que,
nos casos de continuidade delitiva, devem ser prestigiados os princípios
constitucionais da isonomia, da razoabilidade e também da dignidade da pessoa
humana, conforme a própria origem histórica do instituto.
55. Nesse sentido explica Guilherme de Souza Nucci (in Código Penal
Comentado – 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 400):
“Narram os penalistas que o crime continuado teve sua origem entre
os anos de 1500 e 1600, em teoria elaborada pelos práticos italianos,
dos quais ressaltam-se os trabalhos de Prospero Farinacio e Julio
Claro. Naquela época, a lei era por demais severa, impondo a
aplicação da pena de morte quando houvesse a prática do terceiro
furto pelo agente (Potest pro tribus furtis quamvis minimis poena
mortis imponi). O tratamento era, sem dúvida, cruel, mormente numa
época de tanta fome e desolação na Europa”.
56. Também para Jorge Alberto Romeiro (in Curso de Direito Penal
Militar. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 195), grande jurista que debutou nesta Corte, a
aplicação da regra do art. 71 do CP comum, em vez daquela do art. 80 do CPM, visa
minorar:
“tão gritante disparidade de punições entre o direito penal comum e
militar vigentes para o crime continuado, e atendendo que a origem
do instituto mirava a beneficiar o réu – está ligada ao sentimento de
humanidade dos práticos, que, concebendo o crime continuado como
um só crime, tentavam impedir a pena de morte então cominada ao
autor de um terceiro furto”.
57. Ressalto que esta Corte sempre entendeu que nos casos de
continuidade delitiva, em razão do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, não se aplica a regra do art. 80 do CPM, pois desta forma estaria
se punindo aquele que pratica crime militar na forma continuada mais gravemente
do que aquele que pratica crime comum na mesma forma, devendo-se, pois, aplicar-
se a regra do art. 71 do Código Penal comum.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
29/31
58. É de se ressaltar, ainda, que a força normativa da Constituição
impõe a prevalência dos princípios constitucionais sobre simples regras de
hermenêutica, como o princípio da especialidade.
59. Em relação aos elementos objetivos para a configuração da
continuidade delitiva, extrai-se dos autos que o Apelante/Apelado FERNANDO
LUCAS LUZ DA SILVA praticou 7 (sete) crimes de violência contra inferior por
meio de ordenança de tapas entre os recrutas ofendidos, tudo ocorrido dentro da
OM, no dia 15 para o dia 16 de abril de 2018.
60. Portanto, para a exasperação da pena prevista no art. 71 do Código
Penal, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se
aplicar as frações de aumento de dois terços para 7 (sete) ou mais infrações.
61. Neste sentido, julgou recentemente o Plenário desse Superior
Tribunal Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. PECULATO. POSSE OU
DETENÇÃO
EM
RAZÃO
DO
CARGO
MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. Infringe a norma
penal incriminadora, que descreve o delito de peculato-furto previsto
no art. 303, § 2º, do CPM, militar ou servidor público que, com o fim
de apropriar-se ou de desviar dinheiro, valor ou material em proveito
próprio ou alheio, detenha a posse da coisa em razão do cargo que
ocupa ou da função que exerça na Administração Militar. O critério
de exasperação da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se
tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, deve-se
aplicar as frações de aumento de: um sexto para a prática de 2 (duas)
infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um quarto para 4
(quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para 6
(seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. Não se
pode agravar a pena por um mesmo fato utilizado para fundamentar
outro agravamento, sob pena de incorrer em violação ao princípio do
no bis in idem. Recursos da Defesa parcialmente providos. Decisão
unânime.” (Superior Tribunal Militar. nº 7000671-81.2018.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Data de Julgamento: 05/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019).
62. Portanto, restando comprovada a prática do delito de injúria racial,
e diante da necessária readequação da pena do crime de violência contra inferior
praticado em continuidade delitiva, passo à dosimetria da pena.
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
30/31

- Da Injúria Racial
63. Quanto à primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do
CPM, sendo o réu primário e com bons antecedentes, fixo a pena no mínimo legal,
ou seja, 1 (um) ano de reclusão. No que tange à fixação de multa, deixo de aplicá-la
diante das condições financeiras do apelado, o ex-Soldado S1 da Aeronáutica
FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA.
64. Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes,
mantendo-se a pena em 1 (um) ano de reclusão.
65. Na terceira fase, incide a causa especial de aumento de pena
prevista no art. 141, III, do Código Penal comum, c/c o art. 9º, II, “a”, do Código
Penal Militar, uma vez que o crime foi cometido na presença de diversos militares.
Assim, a pena-base – fixada em 1 (um) ano – será aumentada na fração de 1/3 (um
terço), chegando-se à pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão.

- Da Violência contra inferior
66. Na primeira fase, analisadas as circunstâncias do art. 69 do CPM,
sendo o réu primário e com bons antecedentes, mantenho a pena-base imposta pelo
Juízo a quo em 3 (três) meses de detenção, para cada um dos sete crimes de
violência contra inferior.
67. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, a
pena permanece no mínimo legal.
68. Na terceira fase, inexistentes quaisquer causas de aumento ou
diminuição pena, mantenho a pena em 3 (três) meses de detenção.
69. Por fim, deve incidir a causa especial de aumento de pena
decorrente da continuidade delitiva (art. 71 do CP comum), considerando as sete
condutas perpetradas contra os ofendidos, na fração de 2/3 (dois terços).
70. Nesses termos, considerando a fração de 2/3 (dois terços) de
aumento de pena, torno-a definitiva em 5 (cinco) meses de detenção.

- Do Concurso de Crimes
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 19:16
:: 40001345109 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=fcffd525d8ef3f14c...
31/31
71. Considerando o teor do art. 79 do CPM, as penas devem ser
unificadas. Por se tratar de penas de espécies diferentes (reclusão e detenção), deve-
se manter a mais grave – 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, aumentando-se
em metade do tempo das penas menos graves. Dessa maneira, as penas ficam
unificadas em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
72. Em virtude disso, fica prejudicado pedido do Órgão ministerial
consistente na aplicação do art. 102 do CPM.
73. Mantenho o benefício da suspensão condicional da pena (sursis)
pelo período de prova de 2 (dois), anos por medida de direito, com observância das
condições do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, designando ao Juízo de
origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611
do CPPM, o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no artigo 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e concedendo o direito de recorrer em
liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo Defensivo e conheço e dou provimento parcial ao Apelo ministerial, para
condenar o ex-Soldado S1 da Aeronáutica FERNANDO LUCAS LUZ DA SILVA
como incurso no art. 140, §3º, c/c o art. 141, inciso III, ambos do CP c/c o art. 9º,
inciso II, “a”, do CPM, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão;
mantendo a Sentença que o condenou pela infração ao art. 175, caput, do CPM, c/c
o art. 71 do CP, aumentando a pena para 5 (cinco) meses de detenção; e, nos termos
do art. 79 do CPM, unificando as penas em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, mediante a concessão do benefício da suspensão condicional da
pena (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, com observância das condições
do artigo 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”, e designando o Juízo de origem para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do mesmo Diploma Legal,
concedendo o regime prisional inicialmente aberto, conforme disposto no art. 33, §
2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 01 de setembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345109v11
e do código CRC 4727f6f6.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 23/9/2022, às 9:30:53
7000508-96.2021.7.00.0000
40001345109 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR